Tribunal: TJSP
Processo: 2216043-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ausência de bens penhoráveis do devedor. Pleito de pesquisa de bens titulados em nome da companheira do executado. Descabimento, ao menos por ora. Inexistência de prova de que a dívida tenha sido contraída em benefício da família ou de que existam bens comuns do casal (união estável), de molde a justificar desde logo o bloqueio de recursos e a quebra do sigilo

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ausência de bens penhoráveis do devedor. Pleito de pesquisa de bens titulados em nome da companheira do executado. Descabimento, ao menos por ora. Inexistência de prova de que a dívida tenha sido contraída em benefício da família ou de que existam bens comuns do casal (união estável), de molde a justificar desde logo o bloqueio de recursos e a quebra do sigilo fiscal da companheira do devedor. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2216043-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAJ FRANCHISING
LTDA - ME, é agravado MARCELO QUEIROZ DE ASSUNÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39647
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2216043-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MARCO ANTONIO BARBOSA DE FREITAS
AGRAVANTE: RAJ FRANCHINSING LTDA ME
AGRAVADOS: MARCELO QUEIROZ DE ASSUNÇÃO
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ausência de
bens penhoráveis do devedor. Pleito de pesquisa de bens
titulados
em
nome
da
companheira
do
executado.
Descabimento, ao menos por ora. Inexistência de prova de que
a dívida tenha sido contraída em benefício da família ou de
que existam bens comuns do casal (união estável), de molde a
justificar desde logo o bloqueio de recursos e a quebra do sigilo
fiscal da companheira do devedor. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
500, dos autos principais, que, em execução por título extrajudicial, indeferiu o pedido de
bloqueio de valores e de pesquisa de bens titulados em nome da companheira do
executado.
Sustenta a agravante, em síntese, que a dívida foi contraída pelo
devedor em momento posterior à constituição da união estável que o executado mantém
com Camila de Souza Ciqueira, Aduz que o executado realiza suas operações financeiras
por intermédio de sua companheira, consoante prova documental produzida, requerendo,
por fim, a antecipação da tutela recursal.
O recurso é tempestivo e foi preparado, mas não foi respondido,
processando-se sem a antecipação da tutela recursal postulada.
É o relatório.
Versam os autos sobre execução por título extrajudicial (cheques) em
que postula a credora que a constrição judicial recaia sobre ativos financeiros e bens
titulados em nome da companheira do executado, ao fundamento de que não foram
localizados outros bens do devedor aptos a garantir o pagamento integral da dívida, a par
do que foi o débito exequendo contraído em beneficio da entidade familiar.
O recurso não comporta provimento.
Ora, não se controverte que aquele que figura no título executivo
extrajudicial ou na sentença é quem deve responder pela satisfação da obrigação com o seu
patrimônio, valendo destacar que somente em situações excepcionais poderá a excussão
atingir o patrimônio de terceiros, não se vislumbrando na espécie, todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excepcionalidade que justifique o bloqueio de recursos financeiros e a quebra do sigilo
fiscal da companheira do executado.
É que não há demonstração inequívoca nestes autos de que a dívida de
que ora se cuida tenha sido contraída em beneficio da família, a par do que, não sendo o
executado formalmente casado com Camila, é de difícil aferição o regime de bens adotado
pelos conviventes, sem o que não se poderá deliberar com segurança acerca da efetiva
existência de bens qualificados como comuns do casal, ainda que titulados em nome
apenas da companheira, que possam ser submetidos à constrição judicial nestes autos,
precipitada então, seja a pesquisa, seja o bloqueio de ativos financeiros postulados, dada a
condição de terceira de Camila Souza Ciqueira na relação processual constituída neste
processo executivo.
Nesse sentido, há precedentes desta Corte, em situação análoga:
“Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu as pesquisas em nome da esposa do
executado. Inconformismo. Sujeito passivo da execução que é o devedor 'reconhecido
como tal no título executivo'. Artigo 779, I, do Código de Processo Civil. Cônjuges que
podem contrair obrigações para a economia doméstica do casal, sendo que as dívidas
contraídas obrigam solidariamente ambos, e a extensão obrigacional está vinculada à
previsão legal ou da vontade das partes (em contrato). Bens da comunhão que respondem
pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da
família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Artigos 265,
1.643, 1.644 e 1.664, todos do Código Civil. Ambos os cônjuges que serão
necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um deles, a bem da
família. § 1o c.c. inciso III do artigo 73 do Código de Processo Civil. Caso dos autos em
que a obrigação em execução decorre de cheques, originariamente emitidos em obrigação
da sociedade, por cuja desconsideração de sua personalidade implicou na inserção de seus
sócios na execução, entre eles Helmo Pereira da Silva, sendo que referidos títulos foram
emitidos entre fevereiro a maio de 2015. Coexecutado que, conforme certidão de
casamento, contraiu núpcias com Silvana Prado de Oliveira em 23/06/2017, em regime de
comunhão parcial de bens. Obrigações societárias em que Helmo sócio se viu envolvido
que são estranhas à sua esposa, que nem casada se encontrava em 2.015 para se falar em
dívida a benefício dela ou da família ou que possa se falar, sem fazer parte do processo, de
responder com seus bens na execução. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento n. 2043182-07.2020.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 04/04/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Ré citada e revel. Procedência. Intimada para pagamento, ficou
inerte. Pesquisas de bens pelo Bacenjud, Renajud e Infojud em seu nome que resultaram
negativas. Pedido da agravante para que as penhora seja feita em nome do cônjuge.
Impossibilidade. Cônjuge que é terceiro estranho à lide. Não demonstrada qualquer
hipótese de solidariedade legal ou contratual entre os cônjuges. Precedente. Recurso não
provido.” (Agravo de instrumento n. 2257590-19.2020.8.26.0000, Rel. Des. Achile
Alesina, j. 11.11.2020).
Em suma, à falta de prova de que a dívida foi contraída em benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da entidade familiar e da identificação precisa nestes autos de que os bens titulados em
nome de Camila sejam qualificados como comuns do casal constituído por sua união
estável com o executado, mantenho a r. decisão agravada por seus fundamentos e pelos ora
delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)